Tribunal: TJPA
Processo: 0806028-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806028-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIO NOGUEIRA VIANA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Segredo de justiça. Constituição em mora. Notificação recebida por terceiro. Assinatura digital. Gratuidade da justiça. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterado a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

2.

O agravante alega nulidade processual pela tramitação da ação sob segredo de justiça sem previsão legal, invalidação da notificação extrajudicial recebida por terceiro, ausência de assinatura digital válida no contrato eletrônico, existência de cláusulas abusivas e violação do direito à gratuidade da justiça, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II.

Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a tramitação da ação de busca e apreensão sob segredo de justiça fora das hipóteses legais; (ii) saber se é inválida a notificação extrajudicial recebida por terceiro não identificado; (iii) saber se é nulo o contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida; (iv) saber se existem cláusulas abusivas no contrato bancário, como capitalização diária de juros e venda casada de seguros; (v) saber se houve negativa indevida ao direito à gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir

4.

Inexistindo decisão anterior que indefira o pedido de gratuidade da justiça, não se configura afronta ao direito ao benefício nem há exigência de preparo que prejudique o conhecimento do recurso.

5.

Para fins de constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, dispensando-se a comprovação da entrega pessoal ao devedor, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.951.662/RS).

6.

As demais alegações do agravante demandam dilação probatória, incompatível com o âmbito do agravo interno, não se revelando aptas a infirmar a decisão impugnada.

7.

A decisão agravada analisou adequadamente o conjunto probatório, em conformidade com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, e com jurisprudência dominante do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art.
2º, §2º
, 3º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806028-13.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
CELIO NOGUEIRA VIANA

AGRAVADO:

ITAU S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
CELIO NOGUEIRA VIANA,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 26221053, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a incongruência do presente recurso com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “a”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterado a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.”

O agravante alega nulidade processual, especialmente quanto à indevida tramitação da ação originária sob segredo de justiça, sem que se enquadre nas hipóteses legais. Alega, ainda, a invalidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiro não identificado, e discute a ausência de requisitos legais no contrato eletrônico juntado à inicial da ação de busca e apreensão, por falta de assinatura digital válida e autenticável, além da existência de cláusulas abusivas como a capitalização diária de juros e a venda casada de seguros, e a violação ao direito à gratuidade de justiça, com fundamento na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 27302347.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O agravante sustenta a ocorrência de nulidade processual, notadamente em razão da tramitação da ação originária sob segredo de justiça sem respaldo nas hipóteses legais. Alega, ainda, a invalidade da notificação extrajudicial, por ter sido recebida por terceiro não identificado, bem como a ausência dos requisitos legais no contrato eletrônico que instrui a petição inicial da ação de busca e apreensão, em razão da falta de assinatura digital válida e verificável. Aponta, também, a existência de cláusulas abusivas, como a capitalização diária de juros e a venda casada de seguros, além de reiterar a violação ao direito à gratuidade da justiça, com fundamento na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Preliminarmente,
em relação à
alegação de necessidade de preparo, verifica-se que não houve, nos autos, indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Ainda que a matéria tenha sido suscitada no recurso, a ausência de manifestação anterior, negando o benefício ou exigindo o recolhimento de custas para a interposição do Agravo de instrumento, molda-se na situação de reconhecimento tácito do direito à assistência solicitada. E sobre o tema, o STJ já firmou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO . PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração . 2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3 . Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1445382 CE 2014/0069199-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

Por estas razões, resta prejudicada a preliminar arguida.

No mérito, as razões do agravante não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada.

Como já decidido na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, estabelece que para
a constituição do devedor em mora, não se exige a prova da entrega da notificação, sendo suficiente o envio para o endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Assim, presume-se válida a constituição em mora, mesmo quando a correspondência é recebida por terceiro, desde que enviada ao endereço contratual, como no caso em tela,
nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto às demais alegações do agravante — tais como a irregularidade na tramitação sob segredo de justiça, a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada, e a suposta abusividade contratual — verifico que tais questões exigem dilação probatória incompatível com o caráter restrito do agravo interno. Ademais, esses pontos foram devidamente enfrentados na decisão impugnada, que está em consonância com jurisprudência atualizada e vinculante.

Por fim, verifico que a decisão agravada analisou o conjunto documental apresentado na origem, considerando que a parte autora da ação de busca e apreensão juntou cópia da cédula de crédito bancário, planilha de débito atualizada e notificação extrajudicial com aviso de recebimento, o que se mostra suficiente para o deferimento da medida, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Assim, não se evidencia qualquer ilegalidade ou divergência em relação à jurisprudência dominante que justifique a modificação da decisão atacada. Desta forma, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impõe-se a rejeição do agravo interno quando este se revelar manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025